Tribunal: TJDFT
Processo: 0749795-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749795-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN ARAUJO CHAVES AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDVAN ARAUJO CHAVES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0702840-49.2019.8.07.0019), ajuizada por FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA JUNIOR. A decisão agravada dentre outras coisas rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor, posto que o impugnante não demonstrou cabalmente que o beneficiado da medida detinha condições financeiras para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família (ID 75415161): Narra a peça recursal que o agravado aufere renda mensal tributável de R$ 4.348,00, conforme Declaração Resumida do Imposto de Renda juntada aos autos e não apresenta comprovante de despesas. Afirma que a renda é suficiente para honrar com o pagamento das despesas do processo sem que lhe comprometa a própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, requer seja dado total provimento do Agravo de Instrumento no sentido de reformar a decisão agravada, para que seja acolhido o pedido de revogação da concessão de gratuidade da justiça ao autor. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de novembro de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator